Tribunal: TJPA
Processo: 0810447-71.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810447-71.2024.8.14.0401

APELANTE: ANDRE JOAO AMORIM DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13º, DO CPB. AGRESSÃO FÍSICA MOTIVADA POR CIÚMES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E HARMÔNICA COM DEMAIS PROVAS. CONFISSÃO PARCIAL. LEGÍTIMA DEFESA OU AUSÊNCIA DE DOLO. INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 129 DO CPB. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 983/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB, por ter agredido sua companheira em via pública, com um soco no rosto, em contexto de violência doméstica e familiar. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise deste colegiado consistem em: (i) saber se a condenação pode ser afastada por insuficiência de provas ou ausência de dolo, com eventual desclassificação para lesão corporal culposa; (ii) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal por ausência de fundamentação concreta das circunstâncias judiciais; (iii) saber se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do CPB; e (iv) saber se é possível afastar ou reduzir a indenização fixada por danos morais, ante a alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restaram plenamente demonstradas por laudo pericial, boletim de ocorrência, prova fotográfica e depoimentos colhidos em juízo, especialmente o da vítima, cujas declarações foram firmes e coerentes com os demais elementos dos autos.

4. A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta, tendo o próprio acusado admitido que empurrou a vítima com a mão fechada, agindo com evidente
animus laedendi
. A versão defensiva se mostra isolada no conjunto probatório. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

5. A pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal com motivação concreta, diante dos motivos torpes (ciúmes) e das consequências físicas e psicológicas à vítima, nos termos do art. 59 do CPB.

6. Inaplicável a causa de diminuição do art. 129, §4º, do CPB, pois não restou demonstrado que o crime tenha sido praticado sob domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima. A resposta do réu à suposta provocação (água no rosto) foi desproporcional e inadequada.

7. Correta a fixação da indenização por dano moral no valor de um salário-mínimo, nos termos do art. 387, IV, do CPP, diante de pedido expresso do Ministério Público na denúncia. O valor arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e é compatível com a situação fática dos autos, não havendo falar em sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A palavra da vítima de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é apta a embasar decreto condenatório”. 2. “Nos crimes praticados com dolo direto, por motivação torpe e com consequências físicas relevantes, é legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamentada”. 3. “É incabível a aplicação do §4º do art. 129 do CPB quando ausente prova de que a conduta ocorreu sob violenta emoção e provocação injusta da vítima”. 4. “É possível fixar valor mínimo a título de danos morais em crimes de violência doméstica, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, conforme fixado pelo Tema 983/STJ”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 68, 129, §13º e §4º; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

André João Amorim da Silva
(nascido em
27/04/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
06/12/2024
, doc. ID 25134638, pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB (
les
ão corporal – violência doméstica
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 25134594) que:

“No dia
15/04/2024
, por volta de 23h00min, em via pública, às proximidades da Vila São Silvestre, Bar Toca da Santana, Bairro Jurunas, Belém-PA, CEP 66030275,
em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a vítima E. G. D. C. T. sofreu lesão corporal praticada por seu então companheiro, o Sr. ANDRÉ JOÃO AMORIM DA SILVA, ora denunciado
.

A ofendida, em sede policial, comunicou que convivia maritalmente com o acusado há 09 anos, e possuem uma filha de cinco anos da relação. Diz que a relação sempre foi boa e na maior parte do tempo sem grandes problemas, sendo que a maior causa dos conflitos entre o casal é o ciúme excessivo que ele tem da vítima.

Assim, no dia e horário supramencionados, estavam em uma festa em um bar próximo à residência do casal, ingerindo bebida alcoólica, e em determinado momento
começaram a discutir por pensar, o denunciado, ter visto um ex-namorado da ofendida no local, momento que passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, como as textuais “TU ÉS PUTA, VAGABUNDA, TU QUERES É FICAR NA FESTA"
.

A ofendida tentou acalmar o companheiro falando que ele não tinha motivo nenhum para lhe ofender e nem ficar com ciúmes, pois tudo era "fantasia de sua cabeça", e então,
virou de costas para ele, que neste instante, ABORDOU-LHE POR TRÁS E A AGREDIU COM SOCOS NOS LÁBIOS, OCASIONANDO LESÕES E SANGRAMENTO
,

fato que levou a agredida procurar a autoridade policial”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25134654), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas à condenação
, tendo em vista que
não tinha a intenção de agredir a vítima
, só a empurrou para se defender (
ausência de dolo
). Pede a
desclassificação da conduta para lesão corporal culposa
.

Requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
o juízo não fundamentou de forma concreta e correta as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, principalmente os
motivos
e as
consequências do crime
, devendo ser também
reconhecida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do CPB
, além da
exclusão da condenação por danos morais
ou a
sua redução para valor módico
, já que o acusado é hipossuficiente.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25134657), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento ao recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 25215431).

É o relatório. Revisão cumprida.

Intenção de inclusão do feito na pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Ausência de dolo e desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
,
não tendo sido comprovado que o recorrente tinha a intenção de ofender a integridade corporal de E. G. D. C. T.
, já que somente empurrou a vítima para se defender.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade do crime de lesão corporal praticado contra a sua companheira
(art. 129, §13º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (doc. ID 25134590), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 25134590), pelo
Laudo nº 2024.01.004026-TRA – Perícia de Lesão Corporal
realizado na vítima (doc. ID 25134590), o qual atestou
“que houve ofensa à integridade corporal da pericianda, por
ação contundente
, que gerou ferida contusa de aproximadamente 1,5cm de extensão sobre equimose avermelhada e edema traumático na mucosa do lábio inferior a direita, bem como edema traumático na região mandibular direita”
e pela
foto colorida anexada nos autos
(doc. ID 25134591), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A vítima
E. G. D. C. T.
relatou em
juízo
: “que conviveu por 8 anos com André. Que depois dos fatos de 15/04/2024, terminaram o relacionamento. Que no dia dos fatos estavam em um bar, próximo a sua residência, bebendo desde cedo. Que dançou com um amigo próximo e após passaram a discutir. Que jogou um pouco de água no rosto dele e
ele lhe deu um soco na boca, que causou edemas
. Que se distanciou dele e ele foi embora. Que foi a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu. Que atualmente mantém contato com o acusado somente em relação a filha em comum”.

O acusado
ANDRÉ JOÃO AMORIM DA SILVA
informou em
juízo
: “que apenas se defendeu com um empurrão, pois ela deu duas, três ou quatro vezes com a garrafa de água no seu rosto. Que durante oito anos nunca agrediu ela.
Que confirma que a lesão na vítima é decorrente do empurrão
. Que não tinha intenção de agredir sua companheira. Que ambos estavam bêbados.
Que empurrou com a mão fechada, podendo considerar como um soco
. Que se arrepende, pois perdeu a família por esse ato”.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova pericial e a própria confissão do acusado
. Assim, as declarações da vítima estão em sintonia com o contexto probatório dos autos, tornando-se bastante crível e convincente.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo, e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso,
não há de se falar em absolvição do crime de lesão corporal ou desclassificação para lesão corporal culposa
, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade dos delitos, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Em
delitos culposos
deve-se demonstrar a
falta de um dever objetivo de cuidado, seja na modalidade imprudência, negligência ou imperícia
, o que não ocorreu no caso concreto, em que
ficou comprovado o dolo do agente de lesionar a vítima
.

Inegável o
animus laedendi
na conduta do acusado, a partir dos ferimentos sofridos pela vítima e do
modus operandi
por ele adotado na ocasião, agredindo-a com um soco no rosto.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal. Análise positiva ou neutra das circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime.

Alternativamente, o recorrente tenta obter a
redução da reprimenda
, ao argumento de que
o juízo teria claudicado na elaboração da 1ª fase da dosimetria
, sob a alegação de que
a pena-base deveria ter sido fixada no patamar mínimo legal
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação
carece de qualquer fundamento
, eis que
a pena-base foi aplicada somente um pouco acima do mínimo legal para o crime de lesão corporal – violência doméstica, ou seja, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, em face dos
motivos
e das
consequências do crime terem sido consideradas negativas
, pois há nos autos prova de que
ele praticou o crime movido por ciúmes, com consequências relevantes no que se refere à integridade física da vítima
.

No caso em tela, observa-se que o magistrado
a quo
utilizou fundamentação idônea ao valorar negativamente a referida circunstância judicial dos motivos, uma vez que,
nos crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, por motivação de ciúmes, autoriza negativar a vetorial relativa aos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena
. Tem-se que
a valoração negativa das consequências do crime só pode ser verificada se a conduta extrapolar o resultado típico, mas não em relação a condutas que sejam desdobramentos lógicos do crime
. Logo, correta a aplicação desfavorável ao réu em relação às consequências do crime na primeira fase do cálculo da pena.

Assim, o juízo considerou
desfavorável tais vetores
, destacando claramente os
elementos concretos
, evidenciando, em sua decisão, a
maior reprovação social do crime e da contravenção penal
.

Vale pontuar que, no que tange ao crime de lesão corporal, antes da Lei nº 14.994/2024, o art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro previa
pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos para lesão corporal praticada contra mulher por razões de condição de sexo feminino
.

Logo, o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada,
próxima ao mínimo legal previsto para o tipo
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Ora, a partir dos argumentos expendidos, resta claro que a sentença do juízo
a quo
encontra-se
devidamente fundamentada e a pena definitiva aplicada nos moldes da legislação vigente –
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, após o reconhecimento da atenuante da confissão
–
, tendo utilizado as provas carreadas nos autos para o seu livre convencimento, razão pela qual
a sentença deve ser mantida

in totum
, não havendo irregularidades aptas a ensejar sua reforma.

3. Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do CPB.

Tal pedido também não comporta provimento
, visto que a tese da defesa não encontra respaldo no caderno probatório,
diante da inexistência de elementos
indicativos de que o delito foi cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
.

No caso em análise, a vítima jogou água no rosto do acusado, que reagiu desferindo um soco em seu rosto, conforme foto anexada aos autos.
Embora o ato de jogar água no rosto possa ser interpretado como provocação, trata-se de uma conduta de natureza menor e incapaz de justificar a resposta violenta do acusado
. O soco desferido caracteriza uma
reação claramente desproporcional ao ato da vítima
, evidenciando ausência de razoabilidade entre a provocação e a conduta posterior.

Sendo assim,
impossível reconhecer a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena
(art. 129, §4º, do CPB).

4. Da exclusão dos danos morais ou redução a valor módico.

Pugna o apelante pelo
afastamento da indenização por danos morais ou sua redução
, já que
não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado
por ser
hipossuficiente
, tendo em vista que
o valor estipulado na sentença (01 salário-mínimo) não é compatível com a situação econômica do acusado
.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo
.

Ao estipular o
quantum
indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Processual Penal, assim afirmou o magistrado sentenciante:

“(...). No que diz respeito ao montante a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
,
arbitro o valor correspondente a um salário-mínimo, a título de danos morais
. Não há prova de danos materiais. (...)”.

A tese defensiva não prospera, visto que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar,
é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, ainda que sem especificação do valor, decorrendo diretamente da condenação criminal
. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

Na espécie, houve pedido expresso do
Parquet
na denúncia, relativo à fixação dos danos morais em favor da ofendida, não inferior a um salário mínimo, e foi comprovado o ato ilícito praticado pelo réu.

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do
RESP 1.643.051/MS (Tema nº 983)
, de relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, assim já se manifestou: “
TESE:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES
. 1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser
suficiente para o caráter pedagógico que que lhe é inerente
, sendo suficiente para reparação mínima dos traumas causados à vítima. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em
quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima
.

A indenização pelo dano moral deve ser tal que atenda à
duplicidade de fins
, a saber, a
compensação pela dor sofrida pela vítima
e o
efeito pedagógico
, consistente na punição do agente causador do ilícito causando um desestímulo para reiterar na mesma conduta, tudo sob o prudente arbítrio do julgador e sob critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano, e condições pessoais de vida da vítima, econômica e social, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade, e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da condenação.

Salienta-se, ainda, que
o valor da indenização poderá ser parcelado
, devendo o acusado arcar com as consequências do delito praticado, que gerou
danos físicos, emocionais e psicológicos para a vítima
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025